Tribunal: TJBA
Processo: 8007247-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007247-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JULIA DE ALCANTARA JONES e outros Advogado(s): BRENNO CAVALCANTI ARAUJO BRANDAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 1ª VARA DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. I - DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONFRONTO DE VERSÕES FÁTICAS. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL NA VIA PRÓPRIA. II - DA ALEGADA ILEGALIDADE DA PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PARCIAL ACOLHIDA. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU A TOTALIDADE DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS, LIMITANDO-SE A MANTER AS MEDIDAS PROTETIVAS SOB O FUNDAMENTO DO DESCUMPRIMENTO APONTADO PELA PARTE REQUERENTE, SEM APRECIAÇÃO DO CONJUNTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE REQUERIDA, ORA PACIENTE. EMBORA NÃO SE REVELE VIÁVEL A IMEDIATA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR ESTA INSTÂNCIA SUPERIOR, DADA A AUSÊNCIA DO EXAME DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REVELA-SE IMPERIOSO QUE A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA ABORDE DE MANEIRA EXPRESSA E FUNDAMENTADA OS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PACIENTE, À LUZ DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. III - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MANIFESTE DE FORMA FUNDAMENTADA ACERCA DAS TESES E DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA PACIENTE, REEXAMINANDO A NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS, SEM PREJUÍZO DE EVENNTUAL REVOGAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO DESTAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007247-07.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente JULIA DE ALCANTARA JONES e como impetrado JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 1ª VARA DA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT, CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM NA PARTE CONHECIDA, conforme voto condutor.